Tribunal: TJSP
Processo: 2202405-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Lorena. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela CDHU, por entender que a parte executada não faz jus à imunidade tributária recíproca. Irresignação. Cabimento. Parte excipiente que é empresa pública prestadora de serviço público essencial relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Lorena. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela CDHU, por entender que a parte executada não faz jus à imunidade tributária recíproca. Irresignação. Cabimento. Parte excipiente que é empresa pública prestadora de serviço público essencial relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda, sem persecução de lucro ou concorrência, em razão das peculiaridades de suas atividades. Participação do Governo do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social (99,99%). Incidência do art. 150, VI, letra 'a', e §2o, da CF. Precedentes. Decisão reformada. Impossibilidade de prosseguimento da execução em face do promitente comprador do imóvel 'sub judice', como proposto pelo E. Relator Sorteado, tendo em vista que a alteração do sujeito passivo implicaria modificação do próprio lançamento, o que é vedado em sede judicial. Inteligência da Súmula no 392 do C. STJ. Exceção de pré-executividade acolhida, com a extinção da execução. Condenação do Município em honorários de sucumbência. Recurso provido.